Tribunal: TJBA
Processo: 0517813-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517813-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DELVONE FREIRE GIL ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA OU ATUARIAL TRANSPARENTE. VIOLAÇÃO AO CDC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É legítimo o controle judicial de reajustes em planos de saúde coletivos, sobretudo quando não há demonstração clara da base atuarial ou da proporcionalidade dos aumentos aplicados.

2.

A ausência de transparência na aplicação dos reajustes, com afronta aos princípios da boa-fé e da informação, autoriza sua revisão com base no Código de Defesa do Consumidor.

3.

Devidos os valores pagos a maior, de forma simples.

4.

O mero aumento indevido, sem negativa de cobertura ou interrupção de tratamento, não caracteriza dano moral.

5.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0517813-72.2017.8.05.0001, em que é apelante DELVÔNE FREIRE GIL ALMEIDA e apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.